Tribunal: TJMT
Processo: 1026159-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026159-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVERA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), Cristiane de Franca Tavares (AGRAVADO), CRISTIANE DE FRANCA TAVARES - CPF: 924.033.011-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que,
em liquidação de sentença
por arbitramento proferida nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Cristiane de Franca Tavares
,
homologou o laudo pericial.

Assegura que, apesar de o laudo pericial ter apontado a perda
diferença salarial no percentual de quatro inteiros e dois centésimos por cento (4,02%), o cálculo não observou o título executivo judicial.

Assevera que o perito indicado pelo Juízo de Primeira Instância deixou de responder os quesitos por si formulados, quais sejam, se as Leis que trataram da restruturação da carreira da agravada foram capazes de absorver eventual perda remuneratória.

Requer o provimento do recurso para declarar “
a nulidade da r. Sentença homologatória do laudo pericial
[...],
para considerar o ganho salarial de 7,96% calculado pelo perito e consequentemente reconhecer a liquidação zero com a extinção do processo
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 190859667).

Não há contrarrazões (Id. 195259668).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Exaurido o exame das divergências existentes entre as partes e firmados os parâmetros da liquidação do percentual, homologo o laudo pericial, e julgo liquidado o percentual da perda salaria experimentada pela autora, no patamar de 4,02%. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0003349-47.2013.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 112216695 – fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante ao exposto, sem maiores delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por serem tempestivos e, no mérito rejeito-os por não restarem configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. [...]. (Primeira Instância, Id. 128948551 – fls. 2).

Cristiane de Franca Tavares
foi contratada temporariamente, com sucessivas prorrogações entre o período de 7 de agosto de 2011 a 9 de abril de 2016, para desempenhar o encargo de
professor educação básica
(
Processo Judicial Eletrônico no 0003349-47.2013.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 81457648 – fls. 168).

Quanto à alegada defasagem na remuneração da agravada, o laudo pericial consignou que:

[...] 6.2. Análise da correção de Cruzeiro Real para URV

Em análise das informações juntadas nos Autos, foi localizado o histórico funcional da Requerente.

[...]

Como visualizado acima, existiram 34 (trinta e quatro) contratos de vínculo da Requerente com o Requerido, sob o período de 2004 a 2015. Assim, levando em consideração que a Parte Requerente teve vínculo contratual com o Requerido em período posterior à 1993/1994, no intuito de verificar como foi realizada conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV, foi procedida análise dos dados financeiros de cargo análogo.

Conforme o exposto, seguiu-se o delineado na mencionada legislação, para a apuração da média aritmética dos vencimentos da Requerente sob o intervalo de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, convertido em URV, por meio dos referidos informativos abaixo:

Quadro 1 – Resumo do URV para o último dia de cada mês.

Mês Referência

URV para o último dia do mês

Nov/93

238,32

Dez/93

327,9

Jan/94

458,16

Fev/94

637,64

A média aritmética de acordo com os últimos 04 (quatro) meses anteriores a implantação do URV, que ocorreu em março de 1994, perfaz CR$ 185,72 (cento e oitenta e cinco cruzeiros reais e setenta e dois centavos).

Dessa forma, seguindo as diretrizes da lei n. 8.880/94, partindo do maior valor entre a média aritmética e o salário de fevereiro de 1994, é possível quantificar o reajuste praticado pelo Estado, realizando o cotejamento com as remunerações efetivamente pagas pelo Requerido no cargo similar ao que a Requerente ocupou, conforme segue:

Quadro 2 – Apuração da média aritmética e do art. 22.

Período Laborado

Moeda

Salário Base

URV para o último dia do mês

Conversão do Cruzeiro Real para URV

Nov/93

CR$

50.623,20

238,32

212,42

Dez/93

CR$

59.773,20

327,9

182,29

Jan/94

CR$

71.225,60

458,16

155,46

Fev/94

CR$

122.878,40

637,64

192,71

Média Aritmética

185,72

Base Salarial (art.22, §2o)

192,71

Conforme constatado, seguindo a métrica apresentada no §2o do artigo 22, para análise do reajuste utilizou-se o valor base de CR$ 192,71 (cento e noventa e dois cruzeiros reais e setenta e um centavos), para a conversão de março.

Com base nos dados financeiros apresentados em diligência, nota-se que para os meses de abril a junho de 1994, foram efetuados pagamentos sob a rubrica ‘Dif.Conv.Mp-482 URV’, que indicam ressarcimento da conversão de URV.

[...]

Em posse de tais informações, realizou-se a compensação dos valores.

Quadro 3 - Apuração da existência da diferença salarial

Período Lab.

Salário Base

URV para o último dia do mês

Conversão do Cruzeiro para Real

Reajuste Salarial

Pagamento da Diferença URV

URV para o último dia do mês/pro.

Conv. do Cruzeiro Real para URV da dif.

Total

Nov/93

CR$ 50.623,20

238,32

212,42

-

-

-

-

CR$ 212,42

Dez/93

CR$ 59.773,20

327,9

182,29

-14,18%

-

-

-

CR$ 182,29

Jan/94

CR$ 71.225,60

458,16

155,46

-14,72%

-

-

-

CR$ 155,46

Fev/94

CR$ 122.878,40

637,64

192,71

23,96%

-

-

-

CR$ 192,71

Média Aritmética

185,72

Base salarial

192,71

Período Lab.

Salário Base

URV para o último dia do mês

Conversão do Cruzeiro para Real

Reajuste Salarial

Pagamento da Diferença URV

URV para o último dia do mês/pro.

Conv. do Cruzeiro Real para URV da dif.

Total

Mar/94

CR$ 193.701,20

931,05

208,05

7,96%

-

-

-

CR$ 208,05

Abr/94

CR$ 257.972,80

1.323,92

194,86

-6,34%

18.305,50

258,27

70,88

CR$ 265,73

Mai/94

CR$ 354.250,80

1.908,68

185,60

-4,75%

45.121,19

246,00

183,42

CR$ 369,02

Jun/94

R$ 185,6

-

193,20

4,09%

24,73

-

24,73

R$ 217,93

Jul/94

R$ 185,6

-

193,20

0,00%

-

-

-

R$ 193,20

Ago/94

R$ 201,2

-

201,20

4,14%

-

-

-

R$ 201,2

Set/94

R$ 261,6

-

261,60

30,02%

-

-

-

R$ 261,6

Out/94

R$ 261,6

-

261,60

0,00%

-

-

-

R$ 261,6

Nov/94

R$ 360,4

-

360,4

37,77%

-

-

-

R$ 360,4

Dez/94

R$ 360,4

-

360,4

0,00%

-

-

-

R$ 360,4

Com a realização da conversão de Cruzeiro Real para URV nos vencimentos da Parte Requerente, foi identificado que para a base salarial de CR$ 192,71 (cento e noventa e dois cruzeiros reais e setenta e um centavos) atinente a fevereiro de 1994 foi efetuado pela Requerida, um reajuste de 7,96%, o que propiciou o valor de CR$ 208,05 (duzentos e oito cruzeiros reais e cinco centavos) para março de 1994.

Assim, apurado o reajuste praticado para o referido cargo, pode-se constatar o que segue:

Quadro 4 - Apuração da diferença.

Descrição

Data

Valores

Salário Base

Fev/94

192,71

Média Aritmética

Nov/94 a Fev/94

185,72

Base Salarial (art. 22, §2o)

-

192,71

Salário Base

Mar/94

208,05

Reajuste Salarial Aplicado

Mar/94

7,96%

Reajuste Pretendido

-

11,98%

Diferença

4,02%

Frente a isso, de acordo com as informações apresentadas nos Autos e especialmente disponibilizada em Diligência Pericial, é possível afirmar que o reajuste praticado em março de 1994, referente a conversão do Cruzeiro Real para URV, foi de 7,96%, para a categoria estudada, professor de educação básica. Considerando a percentagem pleiteada pela Requerente de 11,98%, foi apurada uma diferença de 4,02%, na data de conversão de Cruzeiro Real para o URV, mar/94.

[...]

7. Conclusão

O objeto pericial deste trabalho, visa a análise técnica para apuração de eventual percentual de reajuste devido à Parte Requerente resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV ocorrida em mar/94. Assim, após realização dos procedimentos técnicos listados no item 5 deste Laudo, considerando os documentos disponibilizados, conclui-se que:

I. Tendo em vista que a Requerente adentrou ao serviço público em 2015, realizou-se consulta aos dados financeiros de outro servidor de cargo similar (professora de educação básica) ao ocupado pela Parte e que estivesse ativo desde 1993/1994, período da mudança de moeda de Cruzeiro Real

para URV;

II. A Requerente aduz que o reajuste correto a ser praticado em mar/94, seria de 11,98% e que tal defasagem ainda permanece, contudo, após cálculos periciais,
é possível afirmar que o reajuste praticado em mar/94 foi de 7,96% o que indica uma diferença de reajuste a menor de 4,02% entre o praticado e o percentual pleiteado pela Requerente
;

III. A perícia analisou os reajustes financeiros aplicados pela Parte Requerida, o primeiro em setembro/94 (Lei 6.528/94) e o segundo em fevereiro/99 (Lei Complementar 50/1998), contudo, em ambos os casos, não foi visualizada menção de incremento salarial vinculada à diferença monetária relacionada à implantação da URV;

IV. Devida ausência das fichas financeiras da Requerente referente ao período em que manteve vínculo com o Estado do Mato Grosso ou das fichas financeiras de cargo análogo após nov/2008, o trabalho pericial não pode promover a apuração das diferenças salariais oriundas da diferença verificada. [...].

Fabio Rocha Nimer

Economista, Perito e Avaliador

CORECON/MS no 1.033 – 20a Região

Fernando Vaz Guimarães Abrahão

Economista, Contador, Perito e Avaliador

CORECON/MS no 1.024 – 20a Região

CRC/MS no 014868/O-5. (Primeira Instância, Id. 81457648 – fls. 609/62). [sem negrito no original]

Todavia, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De resultado, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Período Laborado

Moeda

Salário Base

URV para o último dia do mês

Conversão do Cruzeiro Real para URV

Nov/93

CR$

50.623,20

238,32

212,42

Dez/93

CR$

59.773,20

327,9

182,29

Jan/94

CR$

71.225,60

458,16

155,46

Fev/94

CR$

122.878,40

637,64

192,71

Média Aritmética

185,72

Base Salarial (art.22, §2o)

192,71

(Primeira, Id. 81457648 – fls. 612).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês de março de 1994, em desacordo com a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 que fixou que “
os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994
” (artigo 22, cabeça).

Período Laborado

Salário Base

URV para o último dia do mês

Conversão do Cruzeiro para Real

Total

Mar/94

CR$ 193.701,20

931,05

208,05

CR$ 208,05

(Primeira Instância, Id. 81457648 – fls. 613).

Aliás, não há comprovação nos autos da data do efetivo pagamento relativo aos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, de modo que é de se utilizar o determinado pela Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o último dia do mês em referência.

A propósito, a Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece como o dia do pagamento o dia dez do mês subsequente, pelo contrário, faculta ao Estado de Mato Grosso o pagamento até o dia dez do mês seguinte: “
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares
dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere
.” (artigo 147, § 2o).

Em conclusão, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Ademais, é certo que ao considerar parâmetro diverso do anteriormente aplicado (último dia do mês de novembro a dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994) haverá uma grande diferença, inclusive maior do que os onze vírgula noventa e oito por cento (11,98%); logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024